Tribunal: TJES
Processo: 5013992-04.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013992-04.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALICE PEREIRA DELAI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora
em face de sentença que julgou improcedente o pleito, ao entender pela legitimidade contratual pactuada entre a parte autora e a instituição financeira ré.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao sustentar que no caso dos autos houve venda casada, e consequentemente vicio de consentimento do contrato de empréstimo consignado não contratado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que o autor visava celebrar contrato de empréstimo consignado pessoal com a instituição financeira ré, contudo, de forma diversa da pretendida, teria contratado empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado com descontos em seu beneficio previdenciário, pelo que postulou ação declaratória com indenização por danos morais e repetição do indébito.

Inicialmente, insta consignar que o objeto do recurso se assenta em reafirmar existência de vício de consentimento, a recorrente alega ter avençado somente contrato de empréstimo consignado e não foi cientificada de forma clara e objetiva, e que na verdade a empresa ré realizou a concessão de crédito vinculando-a cartão de crédito consignado que não teria sido solicitado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta.

Com efeito, analisando detidamente a prova dos autos vê-se que a instituição financeira recorrida não juntou prova de que a recorrente faz uso de cartão de crédito consignado que teria sido contratado, já que as faturas juntadas (id: 3767626), não comprovam que a parte recorrente tenha realizado compras ou pagamento via cartão de crédito. Aliado a isso, vê-se que a parte recorrida colacionou aos autos cópia de instrumento contratual que não está assinado, o que há nos autos é foto da parte recorrente que não se mostra suficiente para comprovar que teria a anuência da contratação do cartão de crédito, isto porque, a imagem pode ter sido adquirida por outros meios, sem que seja possível a necessária vinculação da foto com o consentimento da recorrente na contratação.

Nesse diapasão, dá-se razão ao recurso da recorrente, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da autora, de sorte que incumbia à recorrida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Conclui-se, portanto, que houve por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas ao autor, violando-se a disposição do artigo 6o, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos, induzindo o autor a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculado a cartão de crédito, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela requerida.

Quanto ao dano extrapatrimonial, como se observa nos autos, a conduta da instituição financeira ré provocou grande constrangimento a autora, pois na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou o autor enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa

medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, fixa-se em R$ 3.000,00 o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e
LHE CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença com o fim de julgar parcialmente procedente o pleito, para o fim de DECLARAR a nulidade do contrato de cartão consignado, bem como CONDENAR a empresa ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.